Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PANDEMIA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. IMPREVISIBILIDADE. CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA, REDUÇÃO DE FATURAMENTO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pandemia do novo Coronavírus fragilizou a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os empreendimentos mais promissores, todavia, mostra-se inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos locatícios apenas em razão deste momento histórico, porquanto apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
2. O reconhecimento de efeitos supervenientes extraordinários que afeta o equilíbrio contratual, dentre os quais encontra-se a desproporção manifesta (art. 317), a prestação excessivamente onerosa (art. 478), permite, em tese, a revisão do acordo inicial, mas exigem análise em cada situação, incumbindo à parte demonstrar o desiquilíbrio contratual.
3. Da análise do substrato probatório, não há como evidenciar a onerosidade excessiva somente com a mera alegação na redução abrupta de faturamento, vez que os efeitos da calamidade pública da pandemia, por si só, não podem ser fundamento para a revisão do contrato, ao alvedrio de base probatória que comprove a excessiva onerosidade do contrato inicialmente ajustado.
4. Não há prova de que a dificuldade financeira de pagamento tem nexo causal com a pandemia, mormente porque o contrato restou inadimplido em 02/2020 e a pandemia teve início em março de 2020.
5. Apelação conhecida e não provida.